Tribunal: STJ
Processo: 0098663-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1081469 - BA(2026/0098663-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA - BA058740
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JHONATA OLIVEIRA SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO
DO PACIENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
CONDUTA EVASIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A
INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO. CONDIÇÃO DE
FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ee3a987-d5a8-42f7-99bc-f58d72ae98d3

HABEAS CORPUS No 1081469 - BA(2026/0098663-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA - BA058740
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JHONATA OLIVEIRA SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO
DO PACIENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
CONDUTA EVASIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A
INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO. CONDIÇÃO DE
FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de JHONATA OLIVEIRA
habeas corpus
SANTANA, preso preventivamente e acusado pela prática dos crimes de receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Processo n. 8176862-
60.2023.8.05.0001, da 1a Vara Criminal da comarca de
).
Salvador/BA
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, que, em
deu provimento ao recurso em sentido estrito
4/11/2025,
para decretar a prisão preventiva do paciente no RESE n. 8176862-60.2023.8.05.0001.
Alega a desnecessidade da custódia cautelar, sustentando que o
fundamento do acórdão – não localização do paciente e citação por edital – não
autoriza, automaticamente, a decretação da prisão preventiva; afirma inexistir
condenação penal pretérita válida; invoca condições pessoais favoráveis (pai de
família, trabalho formal como motorista e mototaxista) e atualiza o endereço
residencial, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA55448714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 8a5d8692-5b05-47fb-ab34-eb5ac8cc2b58

Em caráter liminar, pede a liberdade provisória, e, no mérito, a concessão da
ordem para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura.
Indeferida a liminar, prestadas as informações, o Ministério Público Federal
opinou pela denegação do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, da análise dos autos, verifico que não há constrangimento ilegal a
ser sanado na presente via.
No ponto, consta do acórdão que decretou a prisão preventiva (fls.
-
41/42
grifo nosso):
[...]
Consoante relatado, após duas diligências empreendidas em endereços
distintos, não se conseguiu efetivar a citação pessoal do Recorrido,
porquanto não fora localizado.
Além disso, a conduta do Denunciado, de não comparecer ao processo nem
constituir defensor após citação por edital, caracteriza-se como efetivo intento de
frustrar a persecução penal. Revela-se aqui, portanto, a necessidade da custódia
cautelar para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Não fosse o bastante, evidencia-se,
a exigência de resguardar a
in casu,
ordem pública,
Isso porque, como bem registrado
evitando a reiteração delitiva.
no Parecer da Procuradoria de Justiça, o Recorrido possui condenação anterior
pelo crime delineado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
(Processo no 0509044-46.2015.8.05.0001).
Constata-se, portanto, que a decretação de medidas cautelares diversas da
prisão não é suficiente para evitar a repetição de práticas delituosas pelo
Recorrido, cuja contumácia delitiva resta evidenciada.
[...]
À luz dos fundamentos acima, é indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante,
não só, do risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui condenação penal pelo
crime de roubo, assim como do fato de o paciente ter se colocado voluntariamente na
condição de foragido.
Documento eletrônico VDA55448714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 8a5d8692-5b05-47fb-ab34-eb5ac8cc2b58

Nos termos da atual jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a
para
condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas condições pessoais
(AgRg no RHC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
favoráveis
221.602/SP,
Quinta Turma, DJEN
– grifo nosso).
5/11/2025
Além disso: RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
220.733/BA,
e AgRg no RHC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
23/9/2025;
191.286/RJ,
DJe 8/4/2025.
Com razão o Ministério Público Federal quando disse que o paciente não foi
localizado em dois endereços distintos e, mesmo após a citação por edital, não
compareceu ao processo nem constituiu defensor, o que ensejou a suspensão do feito
nos termos do
do CPP.
somada
art. 366
Tal conduta evasiva,
à gravidade concreta
das condutas (receptação e adulteração de sinal de veículo, que fomentam o mercado
de roubos e furtos), autoriza a presunção de que o agente pretende frustrar a
(fl. 138 – grifo nosso).
aplicação da lei penal
E, mais, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações
penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (RHC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
156.048/SC,
– (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares
DJe

15/2/2022,
18/2/2022)
951.885/GO,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
26/11/2024)
Destaco que a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não
viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de
(AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
culpabilidade
828.065/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
30/11/2023)
Ante o exposto,
a ordem do
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55448714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 8a5d8692-5b05-47fb-ab34-eb5ac8cc2b58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.081.469 / BA
Número Registro: 2026/0098663-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
81768626020238050001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA - BA058740
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JHONATA OLIVEIRA SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: f48acd41-c590-42c2-b883-57ee5a887e7f